Tribunal: TJBA
Processo: 8037439-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037439-54.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA ATOS DE CONSTRIÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal ajuizada pelo Município de Glória, para cobrança de crédito tributário referente à Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF). A decisão impugnada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, determinando o prosseguimento da execução, com atos de constrição patrimonial via SISBAJUD e RENAJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) constitui título executivo válido e regular; (ii) estabelecer se os atos constritivos realizados pelo Juízo da execução fiscal, em face de empresa em recuperação judicial, violam a competência do juízo recuperacional ou outras normas legais aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias cognoscíveis de ofício pelo juízo e que não demandem dilação probatória, conforme pacificado na Súmula 393 do STJ. O título executivo, no caso, apresenta os pressupostos de certeza, liquidez e exigibilidade, tendo sido fundamentado na competência administrativa do Município para instituir e cobrar a TFF. A jurisprudência consolidada do STJ e o art. 6º, §7º-B, da Lei nº 11.101/2005 (alterada pela Lei nº 14.112/2020) preveem que atos de constrição, como penhora, podem ser realizados pelo Juízo da execução fiscal, sendo submetidos ao Juízo da recuperação judicial apenas para eventual substituição em casos específicos, como a proteção de bens essenciais à atividade empresarial. Não há prova nos autos de que a cobrança do tributo seja ilegal, nem de que o crédito tributário possa ser afastado em sede de exceção de pré-executividade. O crédito tributário não se submete ao plano de recuperação judicial, conforme art. 187 do CTN e jurisprudência do STJ, não havendo fundamento para suspensão da execução fiscal em razão da recuperação judicial da agravante. O valor objeto da execução fiscal (R$ 11.444,60) não demonstra potencial para causar grave dano ou prejuízo irreparável à empresa, o que reforça a improcedência do agravo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A exceção de pré-executividade, em execução fiscal, é cabível somente para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. O crédito tributário não se submete à universalidade do juízo recuperacional, podendo os atos de constrição ser realizados pelo Juízo da execução fiscal, nos termos do art. 6º, §7º-B, da Lei nº 11.101/2005. É válida a cobrança da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) com base na competência administrativa municipal, desde que o título executivo preencha os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, III; CTN, arts. 3º, 187, e 191-A; CPC, art. 1.015, parágrafo único; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §7º-B; Súmula 393 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 04.05.2009; STJ, AgInt no AREsp nº 658.449/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 13.06.2016; STJ, CC 187.255-GO, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 14.12.2022 (Info 762); TJ-BA, AI nº 8010138-06.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, DJe 22.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8037439-54.2024.8.05.0000, tendo como Agravante a OI S.A. e Agravado MUNICIPIO DE GLORIA. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sala de Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2024. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR 02